Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) condenar a parte ré ao pagamento de R$ R$ 12.167,42, a título de indenização por danos materiais; b) condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões, a parte recorrente argui a relativização da revelia. No mérito, alega que a recorrida não teria logrado êxito em comprovar documentalmente que de fato teria sofrido prejuízo com o extravio de bagagem. Pugna pela ausência de danos morais e subsidiariamente, pela redução do quantum.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos Juizados Especiais a revelia somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. No caso, o réu compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou de apresentar contestação. Ainda que não se cuide de revelia, a inércia da parte em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Portanto, não se permite, em sede de recurso, a rediscussão dos fatos contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar, sendo permitida apenas a análise das matérias de ordem pública e das questões de direito.
IV. Quanto à fixação do quantum indenizatório por danos morais deve atender a proporcionalidade e razoabilidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, é adequado o valor fixado em sentença, sendo este suficiente a compensar à autora.
V. Desse modo, a sentença deve ser mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.